Tribunal: STM
Processo: 7000329-31.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO ACUSADO. ART. 77, ALÍNEA "B", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
1. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL QUE O MEMBRO DO PARQUET DAS ARMAS DEIXE DE PREENCHER,
EM SUA PETIÇÃO INICIAL, O REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO EXIGIDO PELA PARTE
FINAL DA ALÍNEA B DO ART. 77 DO CPPM, AINDA MAIS QUANDO ELE DISPÕE DESSES DADOS
EM SEUS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO, NÃO SENDO ATRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
CORRIGIR, DE OFICIO, OU SUPRIR VÁCUO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS QUE, POR FORÇA DE LEI,
DEVEM CONSTAR NA DENÚNCIA, SOB PENA DE DESVIRTUAR O SISTEMA ACUSATÓRIO PARA
CUMPRIR ATRIBUIÇÃO PRIMARIA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL MILITAR, RAZÃO PELA QUAL O
NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE FOSSE PROCEDIDA A EMENDA DA
DENÚNCIA IMPORTA NO SEU NÃO RECEBIMENTO POR INÉPCIA, PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
MÍNIMOS EXIGIDOS PELO CPPM.
2. O NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, NÃO
IMPORTA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO, PODENDO O MPM,
A QUALQUER MOMENTO, OFERECER NOVA DENÚNCIA, SE PRESENTES OS REQUISITOS
CONSTANTES NO ART. 77 DO CPPM E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTEM, AO MENOS
EM TESE, PARA A AUTORIA E A PRÁTICA DE CRIME MILITAR POR PARTE DO ACUSADO.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
13/10/2022 16:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369858943971&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000329-31.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RICHARD GUERREIRO DE BRAGA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MPM, PARA MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA QUE
REJEITOU A DENÚNCIA POR NÃO ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, EM
ESPECIAL O ART. 77, ALÍNEA "B", DO CPPM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/10/2022 16:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369858943971&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000329-31.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ RICHARD GUERREIRO DE BRAGA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). REIJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO ACUSADO.
ART. 77, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM).
1. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL QUE O MEMBRO DO
PARQUET DAS ARMAS DEIXE DE PREENCHER, EM SUA
PETIÇÃO INICIAL, O REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO DO
ACUSADO EXIGIDO PELA PARTE FINAL DA ALÍNEA “B”
DO ART. 77 DO CPPM, AINDA MAIS QUANDO ELE DISPÕE
DESSES DADOS EM SEUS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO,
NÃO
SENDO
ATRIBUIÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO
CORRIGIR,
DE
OFICIO,
OU
SUPRIR
VÁCUO
DE
INFORMAÇÕES BÁSICAS QUE, POR FORÇA DE LEI, DEVEM
CONSTAR NA DENÚNCIA, SOB PENA DE DESVIRTUAR O
SISTEMA ACUSATÓRIO PARA CUMPRIR ATRIBUIÇÃO
PRIMARIA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL MILITAR,
RAZÃO
PELA
QUAL
O
NÃO
ATENDIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE FOSSE PROCEDIDA
A EMENDA DA DENÚNCIA IMPORTA NO SEU NÃO
RECEBIMENTO POR INÉPCIA, PELA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO CPPM.
2.
O
NÃO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA,
EM
DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, NÃO
IMPORTA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS ELEMENTOS
DE INVESTIGAÇÃO, PODENDO O MPM, A QUALQUER
MOMENTO, OFERECER NOVA DENÚNCIA, SE PRESENTES
OS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 77 DO CPPM E OS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTEM, AO MENOS
EM TESE, PARA A AUTORIA E A PRÁTICA DE CRIME
MILITAR POR PARTE DO ACUSADO.
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
2/9
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para manter
integralmente a decisão recorrida que rejeitou a denúncia por não atender aos
requisitos legais, em especial o art. 77, alínea "b", do CPPM, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
União, da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da
Petição nº 7000018-68.2022.7.12.0012, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor
do civil JOSÉ RICHARD GUERREIRO DE BRAGA, por não atender aos
requisitos legais, em especial o disposto no art. 77, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Na decisão recorrida (Petição, Evento 16), o referido magistrado
aduziu que o MPM não apresentou a qualificação completa do acusado, no corpo da
denúncia, em especial a sua idade e, mesmo sendo instado a fazê-lo, descumpriu o
determinado, não atendendo, ao disposto no art. 77, alínea "b", do CPPM, in verbis:
“DECISÃO (Rejeição da Denúncia)
Trata-se de Notícia de Fato MPM nº 221.2021.000064, tombado nesta Auditoria
sob o nº 7000018- 68.2022.7.12.0012, destinado a apurar a suposta desobediência
a ordem legal exarada pelo Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar e suposto
desacato a funcionária pública no exercício da função.
O Ministério Público Militar DENUNCIOU o civil JOSÉ RICHARD GUERREIRO
DE BRAGA, como incurso nas sanções do art. 330 e 331 c/c art. 70, todos do
Código Penal, por ter, livre e conscientemente, desobedecido a ordem legal de
funcionário público e desacatado funcionário público no exercício da função,
agindo com menoscabo e afronta à autoridade da função pública desempenhada
pela Administração da Justiça Castrense.
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
3/9
Ocorre que a qualificação do acusado, segundo o MPM, estaria na fl. 253 dos autos
em pdf da APM nº 7000274-16.2019.7.12.0012 (evento 1, doc 4).
No evento 4, foi expedido um Despacho abrindo vistas para o MPM complementar
a Denúncia, uma vez que a qualificação no local indicado estaria incompleta:
Considerando o princípio constitucional acusatório, o ônus processual e os poderes
ministeriais, abra-se VISTA ao Ministério Público Militar, no prazo de 5 (cinco)
dias, para complementar a denúncia com a qualificação completa, uma vez que as
informações contidas na fl. 253/pdf dos autos da APM nº 7000274-
16.2019.7.12.001, acessado no modo árvore na presente data, não trazem a
qualificação integral do denunciado, conforme o exigido pelo art. 77, "b", do
CPPM, tendo em vista que a idade do denunciado é informação relevante para
demanda na seara penal.
No evento 8, o Ministério Público Militar informou que a qualificação do
denunciado está na APM 274-16.2019, evento 119, onde constam: nome completo,
endereço, telefone, RG. Informou, ainda, que em pesquisa realizada na PJM, não
encontraram a data de nascimento do acusado, sugerindo que a tal poderá ser
suprida com informação da defesa ou por ocasião do interrogatório.
É o relatório.
Decido.
No presente caso, constato que o membro ministerial, na verdade, não digitou a
qualificação do acusado no corpo da denúncia e, mesmo sendo instado a fazer a
complementação, retornou os autos com uma qualificação por remissão.
Não me parece adequado fazer mera remissão para que o juiz procure os dados
qualificativos nos autos de outro processo. Ora, se os dados estão disponíveis ao
órgão acusador, por que não inseri-lo no corpo da denúncia?
Com efeito, o art 77 do CPPM de maneira clara determina:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
Desse modo, o corpo da denúncia deve conter a qualificação mais completa
possível do acusado. A mera remissão para que se procure a qualificação em autos
de outro processo gera demanda desnecessária ao Poder Judiciário e não atende ao
comando legal.
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
4/9
Assim, REJEITO A DENÚNCIA, por não atender aos requisitos legais, em especial
o art 77 "b" do CPPM.
Ciência ao MPM.”
Intimado da referida decisão (Petição, Evento 12), o MPM interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 516,
alínea "d", c/c o art. 518, todos do CPPM (Petição, Evento 13).
Em suas razões (Petição, Evento 21), o MPM aduz não ser necessário
consignar os dados de qualificação, exatos, do Denunciado, mesmo porque eles
podem ser desconhecidos. Ressalta que o escopo primordial dos requisitos
constantes do artigo 77 do CPPM é saber contra quem será instaurado o processo e
individualizar os fatos imputados ao Denunciado, o que teria sido plenamente
cumprido.
Em Contrarrazões, a DPU aduz, em síntese, que a emenda defeituosa
realizada pelo Parquet foi apresentada, extemporaneamente, além do prazo de 5 dias
fixados no despacho judicial. Circunstância que, por si só, já seria bastante para
legitimar a rejeição da peça exordial pelo magistrado.
Sustenta, ainda, a DPU que o MPU sequer se deu ao trabalho de digitar
as informações atinentes à pessoa do denunciado, tendo apenas alegado que os
dados constavam de documento contido em outra ação penal e que, em total
violação aos princípios basilares do processo penal, o MPM chegou ao ponto de
sugerir que a deficiência na qualificação "poderia ser suprida com informação da
defesa ou por ocasião do interrogatório", atribuindo o ônus da qualificação do
acusado a ele próprio ou à sua defesa, o que seria inadmissível.
O magistrado da 12ª CJM, em sede de juízo de retratação, manteve a
decisão ora recorrida (Petição. Evento 16).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, manifestou-se no sentido de que o Recurso em Sentido Estrito seja
conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a r. decisão recorrida, com o
recebimento da denúncia e com o regular prosseguimento do feito na instância a
quo.
É o Relatório.
VOTO
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
5/9
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Verifica-se dos autos da Petição nº 7000018-68.2022.7.12.0012, que o
MPM ofereceu denúncia em face do civil “JOSÉ RICHARD GUERREIRO DE
BRAGA, qualificado à fl. 253 dos autos em pdf da APM nº7000274-
16.2019.7.12.0012”, in verbis:
“(...) Consta da inclusa Notícia de Fato que o civil JOSÉ RICHARD
GUERREIRO DE BRAGA, qualificado à fl. 253 dos autos em pdf da APM nº
7000274- 16.2019.7.12.0012, desobedeceu a ordem legal exarada pelo Juízo da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar e desacatou funcionária pública no exercício da
função.
Conforme apurado, o denunciado foi arrolado como testemunha de defesa nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000274-16.2019.7.12.0012, sendo expedido o
mandado de intimação nº 258/2020.
Nesse contexto, em 18 de março de 2021, às 20h53m, a oficial de justiça Cynthia
Leão Coimbra enviou ao denunciado, que utiliza o terminal telefônico nº 92-
99823055, por aplicativo de mensagens, cópia do mandando de intimação (fl.
07/08).
Na mesma data, às 20h59m, a citada oficial de justiça recebeu, por meio de
aplicativo de mensagens, um registro em áudio enviado pelo denunciado,
degravado nos seguintes termos (fl. 14):
“Porra mano, é sacanagem. Essa porra ficar mandando mensagem pra mim. Vocês
militares aí do Exército, da puta que pariu, vocês; blz veio? Eu não tô nem ai pra
porra que vocês fazem, o mínimo que vocês fazem. Que nem servi essa merda de
exército eu servi. Blz mano? Então, para de mandar porra da mensagem pra mim,
senão eu vou acabar processando é vocês e vocês vão acabar se fodendo com meu
rumo veio. Então, vão tomar no cu de vocês, e parem de mandar a porra dessa
mensagem pra mim ó caralho, filha da puta.”.
Assim agindo, o denunciado, livre e conscientemente, desobedeceu a ordem legal de
funcionário público e desacatou funcionário público no exercício da função, agindo
com menoscabo e afronta à autoridade da função pública desempenhada pela
Administração da Justiça Castrense.
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
6/9
Pelo exposto, DENUNCIO o civil JOSÉ RICHARD GUERREIRO DE BRAGA como
incurso nas sanções do art. 330 e 331 c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.
Recebida e Autuada esta, requer seja o denunciado citado, para se ver processar e
julgar perante esse r. Juízo, sob consequência de revelia, ouvindo-se a ofendida
abaixo arrolada. (...)” (Grifos nosso.)
Efetivamente, verifica-se que o MPM deixou de apresentar a
qualificação do civil JOSÉ RICHARD GUERREIRO DE BRAGA, se limitando a
dizer, em sua denúncia, que o acusado estaria “qualificado à fl. 253 dos autos em
pdf da APM nº7000274- 16.2019.7.12.0012”.
Existindo qualificação conhecida do acusado, conforme aduzido na
própria denúncia, é dever de ofício do órgão de acusação apresentá-la, nos termos da
lei.
Tal ato, a meu ver, descompromissado com a boa administração da
Justiça Militar da União, fere o direito de ampla defesa e o disposto no art. 77 do
CPMM, que exige requisitos mínimos para a correta identificação do acusado na
ação penal militar, in verbis:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos
quais possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação. (Grifos nosso.)
Não se pode olvidar que o MPM pode oferecer a denúncia mesmo que
não exista a qualificação pormenorizada do acusado, desde que seja possível
identificá-lo. Entretanto, também não se pode olvidar que não se monstra
minimamente razoável que o membro do MPM deixe de apresentar, em sua
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
7/9
denúncia, a qualificação do acusado, quando já disponha de seus dados mínimos
que, por si só, permitam sua perfeita identificação, razão pela qual deve a denúncia
ser, nestes casos, devidamente emendada.
Por tais razões, correta a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
União da Auditoria da 12ª CJM ao determinar, num primeiro momento, a emenda da
inicial, conforme se infere da decisão exarada no evento 4 da Petição, in verbis:
“Considerando o princípio constitucional acusatório, o ônus processual e os
poderes ministeriais, abra-se VISTA ao Ministério Público Militar, no prazo de 5
(cinco) dias, para complementar a denúncia com a qualificação completa, uma vez
que as informações contidas na fl. 253/pdf dos autos da APM nº 7000274-
16.2019.7.12.001, acessado no modo árvore na presente data, não trazem a
qualificação integral do denunciado, conforme o exigido pelo art. 77, "b", do
CPPM, tendo em vista que a idade do denunciado é informação relevante para
demanda na seara penal”
Em relação ao que restou determinado acima, o MPM se manifestou,
nos seguintes termos, in verbis (Petição, Evento 8):
“A qualificação do denunciado está na APM 274-16.2019, evento 119, onde
constam: nome completo, endereço, telefone, RG. Em pesquisa realizada nesta
PJM não encontramos a data de nascimento. Entretanto, a título de orientação, tal
poderá ser suprida com informação da defesa ou por ocasião do interrogatório.”
(Grifos nosso.)
Considerando que o MPM não emendou a petição inicial, com a
expressa qualificação do acusado, uma vez que se limitou a aduzir que “a
qualificação do denunciado está na APM 274-16.2019, evento 119, onde constam:
nome completo, endereço, telefone, RG”, o Juiz Federal da Justiça Militar da União
da Auditoria da 12ª CJM rejeitou a denúncia, nos termos já relatados.
O MPM, em razões recursais, aduz não ser necessário consignar os
dados de qualificação exatos, mesmo porque eles podem ser desconhecidos ou
inexistentes, não podendo a impossibilidade de apresentar a completa identificação
civil retardar a ação penal. Sustenta, ainda, que que o escopo primordial dos
requisitos constantes do artigo 77 do CPPM é saber contra quem será instaurado o
processo e individualizar os fatos ao suposto agente responsável, o que teria sido
plenamente cumprido.
Verifica-se, assim, que o ponto divergente do presente recurso é
uma qualificação incompleta do acusado lançada na denúncia.
Cabe ao MPM oferecer a denúncia em observância aos requisitos
mínimos constantes no do art. 77 do CPPM, explicitando nome do acusado, sua
idade, sua profissão, sua residência ou esclarecimentos pelos quais possa ser
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
8/9
qualificado. A ausência de qualificação do acusado na petição inicial se constitui em
erro crasso, ainda mais quanto o membro do parquet das Armas dispõe de tais dados
ao seu alcance.
Por tais razões, reputo correta a decisão do juízo de piso ao determinar,
por cautela, a emenda da denúncia, evitando-se, assim, o seu não recebimento por
ausência dos requisitos legais.
Não obstante a “solicitação” do juízo recorrido, para que fosse
procedida a devida adequação da inicial aos termos mínimos exigidos pelo CPPM, o
ilustre membro do parquet das Armas, ao aduzir em sua resposta que “a
qualificação do denunciado está na APM 274-16.2019, evento 119, onde constam:
nome completo, endereço, telefone, RG”, mostrou sua recalcitrância na adequação
da peça processual aos requisitos legais, em total falta de técnica de redação
processual.
Cabe frisar que não compete ao juiz corrigir erro crasso da denúncia e
proceder o preenchimento de lacuna deixada pelo membro do MPM na redação da
petição inicial da ação penal militar, posto que é atribuição institucional do MPM
promover a ação penal, o que, por consequência, inclui o atendimento dos requisitos
mínimos para o oferecimento da peça processual que dará início a persecução
criminal, donde se espera que todos os elementos que propiciem o direito de defesa
e do contraditório estejam presentes.
No caso, não se mostra razoável que o membro do parquet das Armas
deixe de preencher, em sua petição inicial, o requisito de qualificação do acusado
exigido pela parte final da alínea “b” do art. 77 do CPPM, ainda mais quando ele
dispõe desses dados em seus elementos de investigação, não sendo atribuição do
Poder Judiciário corrigir de oficio ou suprir vácuo de informações básicas que, por
força de lei, devem constar na denúncia, sob pena de desvirtuar o sistema acusatório
para cumprir atribuição primaria do titular da ação penal militar, razão pela qual o
não atendimento da determinação do juízo para que fosse procedida a emenda da
denúncia importa no seu não recebimento por inépcia, pela ausência dos requisitos
mínimos exigidos pelo CPPM.
Ressalto, outrossim, que o não recebimento da denúncia, em
decorrência da inépcia da petição inicial, não importa em arquivamento definitivo
dos elementos de investigação, podendo o MPM, a qualquer momento, oferecer
nova denúncia, se presentes os requisitos constantes no art. 77 do CPPM e os
elementos de convicção apontem, ao menos em tese, para a autoria e a prática de
crime militar por parte do acusado.
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/10/2022 16:55
:: 40001345500 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4e207c15871b64e...
9/9
Por certo que, no caso dos autos, a movimentação de toda a estrutura
da Justiça Militar da União, para se prestar a efetiva prestação jurisdicional, poderia
ter sido evitada se o Ilustre membro do parquet, ao invés de promover a interposição
de recurso, tivesse atendida à determinação do magistrado, constante do despacho
judicial (Petição, Evento 4).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para manter integralmente a
decisão recorrida que rejeitou a denúncia por não atender aos requisitos legais, em
especial o do art. 77, alínea "b" do CPPM.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345500v8 e
do código CRC 9eb5f883.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/10/2022, às 15:38:6
7000329-31.2022.7.00.0000
40001345500 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR